Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011649-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 779.684.761-00 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (IMPETRANTE), JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 779.684.761-00 (PACIENTE), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), M. P. C. D. O. - CPF: 039.695.481-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESSA PARTE, A DENEGOU.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – VÍTIMA MENOR MORTA COM SUSPEITA DE ENVENENAMENTO –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

NÃO CONHECIDO
– REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO

- 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – POR VIDEOCONFEFÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em
Habeas Corpus
anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor de JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo

juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiaba /MT, nos autos da Ação Penal nº 0037360-93.2019.811.0042 - Cód: 596614.

Sustenta o impetrante que: “
1) a paciente está segregada cautelarmente desde 9.9.2019, sem ter sido encerrada a instrução a caracterizar
excesso de prazo
(impetração em 29.5.2020); 2)
inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar
; 3) a paciente possui
predicados favoráveis
[primária, bons antecedentes, endereço certo e exercia ocupação lícita] e pertenceria ao grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser hipertensa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes”
. (sic. Id. 44709954),

Por fim, sustenta que inexiste nos autos fundamentos para o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem mediante fixação de cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 44709954, pelo Desembargador Marcos Machado em plantão judicial.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 45492977, informando que nos autos já se iniciou a instrução processual e o feito aguarda a continuidade do ato solene para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Parecer, id. 45998950, do Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020